Tribunal: TJDFT
Processo: 0774114-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. VIGÊNCIA DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da cláusula de fidelização, de inexigibilidade de multa e de repetição de indébito.
2. Nas razões recursais, a autora defende que utiliza os serviços como destinatária final, sustentando a incidência do CDC à luz da teoria finalista mitigada. Alega falha na prestação do serviço, o que motivou a portabilidade antes do término da fidelidade, bem como a abusividade da multa por quebra de fidelidade, em razão de ausência de oferta de plano com prazo de 12 meses, em violação à Resolução no 632/2014 da ANATEL.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Afinal, o fato da autora ser pessoa jurídica não a afasta do conceito de consumidor, vez que o art. 2o do CDC dispõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, o CDC adota a teoria finalista para definir consumidor, ou seja, deve ser o destinatário final do produto ou serviço, o que ocorre neste caso, pois a autora utiliza os produtos oferecidos pela ré (internet e telefone), como consumidora final, não os empregando como insumo na cadeia produtiva (ID 79935931 - Pág. 4).
5. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2017).
6. As partes firmaram contrato para prestação de serviços de telefonia e internet, prevendo cláusula de permanência pelo prazo de 24 meses (ID 79935941). Ressalte-se que a Resolução ANATEL no 632/2014, nos artigos 57 a 59, admite a livre negociação da cláusula de fidelização nos contratos firmados com consumidor corporativo. Desse modo, certo é que o contrato de permanência celebrado pela pessoa jurídica não está limitado ao prazo de 12 meses.
7. Em que pese a existência de relação de consumo entre as partes, a recorrente não apresentou qualquer suporte probatório mínimo apto a demonstrar que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação dos serviços, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que legitima a cobrança da multa por quebra de fidelização.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.